Tribunal: CARF
Processo: 23034.000027/2004-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000027/2004-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.322 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIACAO BM&F
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório

Trata-se de lançamento referente à contribuição do salário-educação, conforme
Notificação para Recolhimento de Débito – NRD de e-fl. 59.
A Impugnação foi julgada improcedente pelo FNDE, consoante decisão de
13/05/2005 (e-fls. 333/339), assim motivada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000027/2004-42
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000027/2004-42

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000027/2004-42

Cientificado da decisão de primeira instância após 27/06/2005 (e-fls. 357), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/07/2005 (e-fls. 359/395), sustentando que a
decisão é nula por ausência de fundamentação, que os servidores do FNDE não eram autoridades
competentes, que o crédito está extinto pelo pagamento e que os diretores não podem ser
responsabilizados.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte foi autuado pelas seguintes razões (e-fl. 57):
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000027/2004-42

Considerando a informação do contribuinte de que o débito exigido já está pago,
voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para
que esta verifique se houve o pagamento das contribuições exigidas nos autos.
Outrossim, o contribuinte deverá ser intimado para apresentar copia integral dos
supracitados processos judiciais (97.0008797-2 e 97.0005024-6), apresentando informações
sobre o objeto e esclarecendo se não há concomitância com a matéria tratada nos autos.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 421
DF CARF MF
Original